Tribunal: TJES
Processo: 5000713-13.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000713-13.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS MORAES DA FONSECA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA 1.002, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO CORRESPONDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido ao Regime de Repercussão Geral (Tema 1.002), estabeleceu a tese de que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública, mesmo nos casos em que o Órgão integre o Ente Público sucumbente, vedado o rateio da verba sucumbencial entre os membros da instituição.

II.

Ao apreciar Recursos de Embargos de Declaração opostos em face dos sobredito Acórdão, o Excelso Supremo Tribunal Federal houve por bem modular os efeitos do julgamento para estabelecer que a aludida tese seja aplicada em todos os processos em tramitação, em que a matéria alusiva aos honorários não esteja acobertada pelo manto da coisa julgada ou sujeita à incidência de preclusão
.

III.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para fins de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados, equitativamente, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
em favor da Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO formalizou a interposição de Recurso de AGRAVO INTERNO (Id. 5546989) em virtude da DECISÃO MONOCRÁTICA (Id. 5422080) que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5362393), mantendo incólume a SENTENÇA (Id. 5362389), proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LUIZ CARLOS MORAIS FONSECA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, mantendo a liminar deferida que determinou ao Recorrido em “
providenciar o exame de cateterismo cardíaco, conforme indicação médica no ID nº 17871953, da rede pública ou particular de saúde, fornecendo-lhe todo tratamento, pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde”
, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, em vista do enunciado presente na súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, a Recorrente afirma, em síntese, que: ”
todo o arcabouço jurídico em que se baseia o enunciado da Súmula 421 é anterior à vigência das Emendas Constitucionais 74/13 e 80/14 e pelo critério hierárquico e cronológico (antinomia de Segundo Grau) deve se curvar ao posicionamento adotado pela Excelsa Corte no julgamento em sessão plenária do AR 1937 de 09.08.2016 e RE N. 1.140.005/RJ.”

O Recorrido apresentou Contrarrazões no Id. 5702684, pugnando pelo desprovimento do Recurso, mantendo incólume a Decisão objurgada.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO RELATOR):-

Conforme relatado, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO formalizou a interposição de Recurso de AGRAVO INTERNO (Id. 5546989) em virtude da DECISÃO MONOCRÁTICA (Id. 5422080) que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5362393), mantendo incólume a SENTENÇA (Id. 5362389), proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LUIZ CARLOS MORAIS FONSECA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, mantendo a liminar deferida que determinou ao Recorrido em “
providenciar o exame de cateterismo cardíaco, conforme indicação médica no ID nº 17871953, da rede pública ou particular de saúde, fornecendo-lhe todo tratamento, pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde”
, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, em vista do enunciado presente na súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, a Recorrente afirma, em síntese, que: ”
todo o arcabouço jurídico em que se baseia o enunciado da Súmula 421 é anterior à vigência das Emendas Constitucionais 74/13 e 80/14 e pelo critério hierárquico e cronológico (antinomia de Segundo Grau) deve se curvar ao posicionamento adotado pela Excelsa Corte no julgamento em sessão plenária do AR 1937 de 09.08.2016 e RE N. 1.140.005/RJ.”

Registra-se, inicialmente, que esta Relatoria, ao proferir a Decisão Monocrática objurgada, relativamente ao enfrentamento do Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente, sustentou o seguinte em suas razões de decidir,
verbis
:

“(...)

A propósito da possibilidade de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a arcar com honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça está no sentido de não ser o Estado vinculado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta pertencer àquele. Assim dispõe Súmula nº 421,
in verbis
:

“Súmula nº 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Malgrado os regramentos Constitucionais afetos às Defensorias Públicas, inclusive no tocante às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014, de 04 de junho de 2014, o Enunciado supramencionado permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 18, § 3º, DA LEI Nº 12.153/2009. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE A REMUNERA. SÚMULA Nº 421/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação movida contra o Estado de Rondônia pleiteando o fornecimento de medicação, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, decisão essa confirmada pela Turma Recursal, por ocasião do julgamento do recurso inominado interposto, condenando o ora requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O Estado de Rondônia interpôs o presente Pedido de Uniformização, afirmando, em síntese, que, no caso, a representação judicial da parte adversa é feita pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor da Súmula nº 421/STJ.

3. A Corte Especial do STJ pacificou, há muito, o seu entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, ou contra pessoa jurídica que integra a mesma Fazenda Pública, conforme decidido na Súmula nº 421/STJ e no Recurso Especial 1.199.715/RJ, julgado sob o rito dos processos repetitivos (art. 543 -C do CPC/73). Procedência do pedido.”

(STJ; Pet 11.354; Proc. 2016/0077547-0; RO; Primeira Seção; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 30/08/2016)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO-MEMBRO VENCIDO. DESCABIMENTO. SÚMULA 421/STJ.

1. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. A atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ; AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal também é assente quanto à matéria objeto dos autos, verbatim:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 592.730 - RG. OFENS A À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA.

1. Os honorários advocatícios em favor da defensoria pública, nas demandas ajuizadas contra o próprio ente federativo a que está vinculado o aludido órgão, não revela controvérsia que encerre repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo plenário virtual do STF, na análise do RE n. 592.730 - RG, da relatoria do Min. Menezes direito, dje 21/11/2008.

2. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional ou tenha sua aplicação negada pelo tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedente: AI 783.609 - AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, primeira turma, dje de 24/6/2011.

3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou, in verbis: "a defensoria pública da união, a despeito de sua autonomia administrativa, configura, apenas, órgão da união, sem personalidade jurídica própria. Assim, quando atuar em face de pessoa jurídica autarquia federal vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público a qual pertence, no caso, a União Federal, incabível a condenação dos honorários de sucumbência em relação à mesma, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor, ocupando ambos os pólos da relação obrigacional estabelecida na sentença, por força do entendimento pacificado da Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de justiça."

4. Agravo regimental desprovido.”

(STF; ARE-AgR 757.999; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 05/08/2014; DJE 21/08/2014; Pág. 49)

Apesar do que alega a Recorrente, de que após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, passou a ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo o Estado do Espírito Santo, verifica-se, todavia, que mesmo após tais Emendas, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade, in verbis:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043515-30.2013.8.08.0035 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CTI/UTI PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA DO ES IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 421 DO STJ CONFUSÃO RECURSO IMPROVIDO.

1. Este e. TJES, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete de n. 421), firmou entendimento pacífico no sentido de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando a parte, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA , litiga em face da mesma pessoa jurídica de direito público para a qual pertença, tendo em vista a existência de confusão entre credor e devedor.

2. Entendimento que permanece hígido mesmo após a publicação de julgado isolado em sentido diverso pelo e. Supremo Tribunal Federal, e isso porque, nada obstante o julgado em comento, o e. Supremo Tribunal Federal, pacificamente, entende que a discussão quanto ao direito da Defensoria Pública à verba honorária, neste caso concreto, não goza de repercussão geral (não sendo cabível, portanto, o manejo de recurso extraordinário para o debate da quaestio), razão pela qual deverá preponderar, na hipótese, o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, que não se alterou, mesmo após a publicação do julgado em comento.

3. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 35130244664, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA PERICIAL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. DANOS MORAL E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. (...) 11. - Nos termos da Súmula n. 421, do colendo Superior Tribunal de Justiça, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Aquele colendo Tribunal Superior também assentou em recurso especial representativo da controvérsia que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, data do julgamento: 16-02-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2011). 12. - Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo desprovida. Apelação interposta por Yasmin Santos da Silva e Mariney de Soares dos Santos parcialmente provida.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150268627, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A referida decisão foi clara ao apontar que inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

2. Ademais, não se verifica inconstitucionalidade dos ditames da Súmula n. 421 do STJ, sobretudo tendo em vista que foi levado em conta a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas prevista pelo ordenamento jurídico.

3. Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de órgão que a ele pertence, resultaria em confusão patrimonial.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190038464, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Portanto, no caso, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses do Autor, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Desse modo, a partir da Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do entendimento jurisprudencial, que sustenta sua perfeita aplicabilidade, entende-se que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não deve arcar com honorários advocatícios quando a destinatária desses seja a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO.

Imperioso enfatizar ainda, que o Tema 1.002, do Excelso Supremo Tribunal Federal, com a seguinte descrição “recurso extraordinário em que se discute, à luz do art, 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional”, ainda não restou julgado, motivo pelo qual, enquanto não houver ulterior definição acerca da questão, impõe-se a manutenção do entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, monocraticamente, mantendo incólume a Sentença do juízo a quo.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Examinando as razões do presente Agravo Interno, é possível notar que a Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática objurgada.

Isso porque o Tema 1.002, do Excelso Supremo Tribunal Federal ainda
não transitou em julgado
, tendo, inclusive, ensejado a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, motivo pelo qual impõe-se a manutenção do entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Desta forma, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses do Autor, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Em sendo assim, não há falar-se em modificação do
decisum
agravado.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólumes, os termos da Decisão Monocrática agravada, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública nos termos da súmula nº. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

O Eminente Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, ratificando a decisão monocrática anteriormente proferida, negou provimento ao agravo interno interposto, sob fundamento de que o RE 1.140.005/RJ ainda não transitou em julgado, motivo pelo qual impõe-se a manutenção do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que prevê que o ente estatal não deve arcar com honorários advocatícios quando a destinatária desses seja a Defensoria Pública.

Pois bem. O cerne da questão recursal é a possibilidade – ou não – da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Consta nos autos que a demanda originária foi proposta em face do Estado do Espírito Santo com objetivo de obter exame médico de cateterismo para Luiz Carlos Morais Fonseca diante da “
da dor torácica, com irradiação para membro superior esquerdo, [...] ao ser realizado teste ergométrico com cardiologista, evidenciou resultado positivo para isquemia, solicitado a realização de cateterismo cardíaco, com prioridade alta, ainda não marcado
”.

Com o deferimento liminar e plena satisfação da medida pleiteada, o Juízo a quo julgou extinto o processo, o que originou o presente recurso com único objetivo de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Verifica-se que no dia 23.6.23, o excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à sistemática de repercussão geral, fixando as seguintes teses:

[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. [...]. (destaquei)

Constata-se a publicação do acórdão proferido nos autos do RE 114005/RJ, no dia 16.8.2023,
devendo o presente recurso ser provido para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, cuja destinação será devida para o aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, à luz do Tema 1.002/STF
.

Ademais, conforme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Superado esse ponto, verifica-se que a presente demanda é de baixa complexidade (realização de cateterismo) e a Defensoria Pública atua na Comarca de Alfredo Chaves, local que o paciente reside, razão pela qual julgo prudente arbitrar os referidos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Em idêntico sentido a jurisprudência recente desta
Egrégia Terceira Câmara Cível
:

[...] 3. O E. STF julgou, em 23/06/23, o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;” e “2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."
Desse modo, mesmo litigando em face do Estado do Espírito Santo o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.
4. Recurso e remessa conhecidos. Sentença parcialmente reformada. [...]. (AC 0033054-22.2019.8.08.0024, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJe:
30.8.2023
- destaquei).

[...] 1. O cerne da questão recursal é a possibilidade – ou não – da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual.
2. Como se sabe, no último dia 23/06/23, o E. STF julgou o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;” e “2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."
3. Desse modo, por se tratar de julgado qualificado, não há outra solução senão aderir ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e provido. [...]. (AC 0004224-52.2014.8.08.0014, Rel. Des. Subs. LUIZ GUILHERME RISSO, DJe:
16.8.2023
– destaquei)

[...]
2. No dia 26/06/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:” 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Recurso conhecido e provido. [...]. (AC 0000372-43.2020.8.08.0003, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, DJe:
15.8.2023
- destaquei)

Firme nessas considerações, rogando vênia ao Eminente Relator, manifesto divergência para conhecer do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho a divergência proferida pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho a divergência

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE) :-

Os autos vão com vista para o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro , para compor o quórum de julgamento.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 03/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA DE SOUZA:-

Após atentamente analisar o teor do entendimento apresentado pelo E. Desembargador Relator,
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, vemos que possuíamos o mesmo entendimento quanto a não possibilidade de percepção pela Defensoria Pública de verba honorária de parte do ente ao qual ela estivesse vinculada, no caso, o Estado do Espírito Santo.

Todavia, recentemente o STF pacificou o entendimento, que, inclusive se tornou vinculante, com a edição do TEMA 1.002, passando a tornar possível a referida possibilidade.

Assim, resta-nos, pois, a fixação de um critério a ser estabelecido para fixar o valor da verba honorária.

No Estado do Espírito Santo, apenas 26 dos 78 Municípios possuem núcleo da Defensoria Pública.

O que me esforço a transmitir aos eminentes pares é que
os honorários advocatícios sucumbenciais aqui discutidos, devem ser fixados levando em consideração a atuação do causídico
.

No que se refere ao critério utilizado para arbitrar os honorários advocatícios, ao levar em consideração a atuação do Defensor Público nos autos, entendo que os parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais devem,
por analogia
, seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual n. 2.821-R/2011,
seja porque os valores constantes na tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública
,
a quem cabe o ônus de pagar, seja porque atualizados por meio de Decreto n. 4.987/2021
, datado de 14.10.2021, ou ainda, porque, os advogados dativos, atuam em substituição ao Defensor Público (múnus público) quando inexiste ou insuficiente defensoria pública na respectiva localidade.

Dessa forma, não vejo óbice à aplicação do que dispõe o Art. 2º do referido Decreto para fixar a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Instituição.

Mediante tais fundamentos, nos termos do disposto no TEMA 1.002 DO STF, com as devidas vênias, divirjo do entendimento apresentado pelo E. Desembargador Relator,
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo interno da Defensoria Pública Estadual, para, nos termos do Art. 2°, do Decreto Estadual n. 2.821-R/2011, fixar a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios destinados, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Instituição.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Eminentes pares, essa questão alusiva aos honorários da Defensoria Pública foi publicada ontem, ou hoje. A assessoria informou uma decisão da Corte Superior, conferindo parcial provimento aos Embargos de Declaração, modulando os termos do acórdão, mas que não altera substancialmente o que foi definido. Ela disse que se houver situação preclusa ou já definida, por exemplo, fixação equitativa e a parte não recorreu, a questão está pacificada, ainda que o processo continue em trâmite. Não está considerando isso como matéria de ordem pública e eu tinha até a síntese do julgamento.

Aqui o Supremo definiu que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria da União, e pelo grupo de atuação estratégicos das Defensorias Públicas Estaduais, Distrital, e Tribunais Superiores, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada, não deve atingir decisões já transitadas em julgado, ou seja, não vão ser passíveis de ação rescisória, ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

Então, como isso não alterou a essência da fixação de condenação contra o Estado, e a despeito do meu posicionamento divergente, que eu ressalvo, mas em razão do princípio da colegialidade, eu estou reformulando o voto para agora aderir à posição da divergência, que já capitaneou também os demais votos.

E com isso, eu proclamo o resultado no sentido de conferir para dar provimento ao recurso.

Então, nos mesmos moldes que ocorreu com o julgamento do do Desembargador Jorge Henrique, eu permaneço na relatoria com a reformulação do voto antes de encerrado o julgamento.

*

*
*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 5546989) em virtude da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 5422080) que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5362393), mantendo incólume a
SENTENÇA
(Id. 5362389), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
LUIZ CARLOS MORAIS FONSECA,
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, mantendo a liminar deferida que determinou ao Recorrido em “
providenciar o exame de cateterismo cardíaco, conforme indicação médica no ID nº 17871953, da rede pública ou particular de saúde, fornecendo-lhe todo tratamento, pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde”
, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, em vista do enunciado presente na súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, a Recorrente afirma, em síntese, que:
”todo o arcabouço jurídico em que se baseia o enunciado da Súmula 421 é anterior à vigência das Emendas Constitucionais 74/13 e 80/14 e pelo critério hierárquico e cronológico (antinomia de Segundo Grau) deve se curvar ao posicionamento adotado pela Excelsa Corte no julgamento em sessão plenária do AR 1937 de 09.08.2016 e RE N. 1.140.005/RJ.”

Registra-se, inicialmente, que esta Relatoria, ao proferir a
Decisão Monocrática
objurgada, relativamente ao enfrentamento do Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente, sustentou o seguinte em suas razões de decidir,
verbis
:

“(...)

A propósito da possibilidade de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a arcar com honorários advocatícios em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO
, o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
está no sentido de não ser o Estado vinculado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta pertencer àquele. Assim dispõe Súmula nº 421,
in verbis
:

“
Súmula nº 421
. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Malgrado os regramentos Constitucionais afetos às Defensorias Públicas, inclusive no tocante às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014, de 04 de junho de 2014, o Enunciado supramencionado permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 18, § 3º, DA LEI Nº 12.153/2009. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE A REMUNERA. SÚMULA Nº 421/STJ.

1.

Cuida-se, na origem, de ação movida contra o Estado de Rondônia pleiteando o fornecimento de medicação, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, decisão essa confirmada pela Turma Recursal, por ocasião do julgamento do recurso inominado interposto, condenando o ora requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O Estado de Rondônia interpôs o presente Pedido de Uniformização, afirmando, em síntese, que, no caso, a representação judicial da parte adversa é feita pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor da Súmula nº 421/STJ.

3. A Corte Especial do STJ pacificou, há muito, o seu entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, ou contra pessoa jurídica que integra a mesma Fazenda Pública, conforme decidido na Súmula nº 421/STJ e no Recurso Especial 1.199.715/RJ, julgado sob o rito dos processos repetitivos (art. 543 - C do CPC/73). Procedência do pedido.”

(
STJ
; Pet 11.354; Proc. 2016/0077547-0; RO; Primeira Seção; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 30/08/2016)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO-MEMBRO VENCIDO. DESCABIMENTO. SÚMULA 421/STJ.

1. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. A atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
; AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

A jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
também é assente quanto à matéria objeto dos autos, verbatim:

"
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 592.730 - RG. OFENS A À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA.

1.
Os honorários advocatícios em favor da defensoria pública, nas demandas ajuizadas contra o próprio ente federativo a que está vinculado o aludido órgão, não revela controvérsia que encerre repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo plenário virtual do STF, na análise do RE n. 592.730 - RG, da relatoria do Min. Menezes direito, dje 21/11/2008.

2.
A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional ou tenha sua aplicação negada pelo tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedente: AI 783.609 - AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, primeira turma, dje de 24/6/2011.

3.
In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou, in verbis: "a defensoria pública da união, a despeito de sua autonomia administrativa, configura, apenas, órgão da união, sem personalidade jurídica própria. Assim, quando atuar em face de pessoa jurídica autarquia federal vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público a qual pertence, no caso, a União Federal, incabível a condenação dos honorários de sucumbência em relação à mesma, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor, ocupando ambos os pólos da relação obrigacional estabelecida na sentença, por força do entendimento pacificado da Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de justiça."

4.
Agravo regimental desprovido.”

(
STF
; ARE-AgR 757.999; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 05/08/2014; DJE 21/08/2014; Pág. 49)

Apesar do que alega a Recorrente, de que após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, passou a ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo o Estado do Espírito Santo, verifica-se, todavia, que mesmo após tais Emendas, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade, in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043515-30.2013.8.08.0035 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CTI/UTI PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA DO ES IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 421 DO STJ CONFUSÃO RECURSO IMPROVIDO.

1.
Este e. TJES, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete de n. 421), firmou entendimento pacífico no sentido de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando a parte, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA , litiga em face da mesma pessoa jurídica de direito público para a qual pertença, tendo em vista a existência de confusão entre credor e devedor.

2.
Entendimento que permanece hígido mesmo após a publicação de julgado isolado em sentido diverso pelo e. Supremo Tribunal Federal, e isso porque, nada obstante o julgado em comento, o e. Supremo Tribunal Federal, pacificamente, entende que a discussão quanto ao direito da Defensoria Pública à verba honorária, neste caso concreto, não goza de repercussão geral (não sendo cabível, portanto, o manejo de recurso extraordinário para o debate da quaestio), razão pela qual deverá preponderar, na hipótese, o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, que não se alterou, mesmo após a publicação do julgado em comento.

3
. Recurso improvido.”

(
TJES
, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 35130244664, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA PERICIAL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. DANOS MORAL E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. (...)
11
. - Nos termos da Súmula n. 421, do colendo Superior Tribunal de Justiça, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Aquele colendo Tribunal Superior também assentou em recurso especial representativo da controvérsia que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, data do julgamento: 16-02-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2011).
12
. - Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo desprovida. Apelação interposta por Yasmin Santos da Silva e Mariney de Soares dos Santos parcialmente provida.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035150268627, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A referida decisão foi clara ao apontar que inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

2
. Ademais, não se verifica inconstitucionalidade dos ditames da Súmula n. 421 do STJ, sobretudo tendo em vista que foi levado em conta a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas prevista pelo ordenamento jurídico.

3
. Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de órgão que a ele pertence, resultaria em confusão patrimonial.

4
. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190038464, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Portanto, no caso, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses do Autor, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Desse modo, a partir da Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do entendimento jurisprudencial, que sustenta sua perfeita aplicabilidade,
entende-se que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não deve arcar com honorários advocatícios quando a destinatária desses seja a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO.

Imperioso enfatizar ainda, que o Tema 1.002, do Excelso Supremo Tribunal Federal, com a seguinte descrição
“recurso extraordinário em que se discute, à luz do art, 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional”,
ainda não restou julgado, motivo pelo qual, enquanto não houver ulterior definição acerca da questão, impõe-se a manutenção do entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, monocraticamente, mantendo incólume a Sentença do juízo a quo.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Examinando as razões do presente Agravo Interno, é possível notar que a Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática objurgada.

Isso porque o
Tema 1.002, do
Exc
elso Supremo Tribunal Federal
ainda
não transitou em julgado
, tendo, inclusive, ensejado a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, motivo pelo qual impõe-se a manutenção do entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por este
Egrégio Tribunal de Justiça.

Desta forma,
tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses do Autor, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Em sendo assim, não há falar-se em modificação do
decisum
agravado.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólumes, os termos da Decisão Monocrática agravada, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(Divergência)

Trata-se de agravo
interno
interposto
p
ela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra decisão
monocrática
que
negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves
, deixando
de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública nos termos da súmula nº. 421 do Superior Tribunal de Justiça
.

O Eminente Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, ratificando a decisão monocrática anteriormente proferida, negou provimento ao agravo interno interposto, sob fundamento de que o RE 1.140.005/RJ ainda não transitou em julgado, motivo pelo qual impõe-se a manutenção do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que prevê que o ente estatal não deve arcar com honorários advocatícios quando a destinatária desses seja a Defensoria Pública.

Pois bem. O cerne da questão recursal é a possibilidade – ou não – da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Consta nos autos que a demanda originária foi proposta em face do Estado do Espírito Santo com objetivo de obter exame médico de cateterismo para Luiz Carlos Morais Fonseca diante “
da dor torácica com irradiação para membro superior esquerdo, [...] ao ser realizado teste ergométrico com cardiologista, evidenciou resultado positivo para isquemia, sendo solicitado a realização de cateterismo cardíaco, com prioridade alta, ainda não marcado
”.

Com o deferimento liminar e plena satisfação da medida pleiteada, o Juízo a quo julgou extinto o processo, o que originou o presente recurso com único objetivo de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Verifica-se que no dia 23.6.23, o excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à sistemática de repercussão geral, fixando as seguintes teses:

[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. [...]. (destaquei)

Constata-se a publicação do acórdão proferido nos autos do RE 114005/RJ, no dia 16.8.2023,
devendo o presente recurso ser provido para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, cuja destinação
será
devida para
o aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, à luz d
o Tema 1.002/STF
.

Ademais, conforme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021
1
).

Superado esse ponto, verifica-se que a presente demanda é de baixa complexidade (realização de cateterismo) e a Defensoria Pública atua na Comarca de Alfredo Chaves, local que o paciente reside, razão pela qual julgo prudente arbitrar os referidos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Em idêntico sentido a jurisprudência recente desta
Egrégia Terceira Câmara Cível
:

[...] 3. O E. STF julgou, em 23/06/23, o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;” e “2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."
Desse modo, mesmo litigando em face do Estado do Espírito Santo o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.
4. Recurso e remessa conhecidos. Sentença parcialmente reformada. [...]. (AC 0033054-22.2019.8.08.0024, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJe:
30.8.2023
- destaquei).

[...] 1. O cerne da questão recursal é a possibilidade – ou não – da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual.
2. Como se sabe, no último dia 23/06/23, o E. STF julgou o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;” e “2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."
3. Desse modo, por se tratar de julgado qualificado, não há outra solução senão aderir ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e provido. [...]. (AC 0004224-52.2014.8.08.0014, Rel. Des. Subs. LUIZ GUILHERME RISSO, DJe:
16.8.2023
– destaquei)

[...]
2. No dia 26/06/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:” 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Recurso conhecido e provido. [...]. (AC 0000372-43.2020.8.08.0003, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, DJe:
15.8.2023
- destaquei)

Firme nessas considerações,
rogando vênia ao Eminente Relator,
manifesto divergência
para conhecer
do presente recurso
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO

para
condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais
no
importe
de
R$ 500,00
(quinhentos reais)
, a ser destinad
o
ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

1
[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, “não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes” (STJ, AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe de 09/09/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.694.357/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, Primeira Seção, DJe 04/08/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.753.132/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe de 02/09/2020; AgInt no AREsp 1.026.324/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 31/08/2020; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.398.395/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Seção, DJe 20/09/2016. Em hipóteses idênticas à dos presentes autos, os seguintes julgados: STJ, AgInt no AREsp 1.620.516/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 14/05/2020; REsp 1.825.159/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 19/12/2019. [...] (AgInt no AREsp n. 2.047.588/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/11/2022)

VOTO

Após atentamente analisar o teor do entendimento apresentado pelo E. Desembargador Relator,
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, vemos que possuíamos o mesmo entendimento quanto a não possibilidade de percepção pela Defensoria Pública de verba honorária de parte do ente ao qual ela estivesse vinculada, no caso, o Estado do Espírito Santo.

Todavia, recentemente o STF pacificou o entendimento, que, inclusive se tornou vinculante, com a edição do TEMA 1.002, passando a tornar possível a referida possibilidade.

Assim, resta-nos, pois, a fixação de um critério a ser estabelecido para fixar o valor da verba honorária.

No Estado do Espírito Santo, apenas 26 dos 78 Municípios possuem núcleo da Defensoria Pública.

O que me esforço a transmitir aos eminentes pares é que

os honorários advocatícios sucumbenciais aqui discutidos, devem ser fixados levando em consideração a atuação do causídico
.

No que se refere ao critério utilizado para arbitrar os honorários advocatícios, ao levar em consideração a atuação do Defensor Público nos autos, entendo que os parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais devem,
por analogia
, seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual n. 2.821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública
,
a quem c
abe

o ônus de pagar, seja porque
atualizados por meio de Decreto
n. 4.987/2021
, datado de 14.10.2021,
ou ainda, porque, os advogados dativos, atuam em substituição ao Defensor Público (
múnus público
) quando inexiste ou insuficiente defensoria pública na respectiva localidade.

Dessa forma, não vejo óbice à aplicação do que dispõe o Art. 2º do referido Decreto para fixar a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Instituição.

Mediante tais fundamentos, nos termos do disposto no TEMA 1.002 DO STF, com as devidas vênias, divirjo do entendimento apresentado pelo E. Desembargador Relator,
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, para
CONHE
CER
E

DAR
PROVIMENTO
ao agravo interno da Defensoria Pública Estadual, para,

nos termos do Art. 2°, do
Decreto Estadual n. 2.821-R/2011,
fixar
a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios destinados, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Instituição.

É como voto.